Tribunal: STF
Processo: RHC 179043
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – RECEIO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no processo nº 0036441-22.2004.4.01.3800, condenou o recorrente ante a prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, emboscada, dissimulação e para assegurar a execução ou a impunidade de outro crime), do Código Penal, por quatro vezes. O Juízo da Nona Vara Federal de Belo Horizonte/MG aplicou a pena de 46 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Assentou o direito de recorrer em liberdade.
    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para afastar a qualificadora referente à emboscada. Reduziu a sanção para 31 anos e 6 meses de reclusão. Protocolados embargos de declaração, foram desprovidos. Seguiu-se a formalização de segundos declaratórios, não acolhidos. Novos embargos de declaração foram providos em parte, sem efeitos modificativos. O Ministério Público Federal protocolou requerimento visando a determinação do início da execução antecipada da sanção.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma não conheceu do habeas corpus nº 496.937/MG, mas deferiu a ordem, de ofício, para obstar o início da execução provisória da pena, até o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    O recorrente diz ser iminente, em razão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, a determinação de execução provisória da sanção. Destaca não alcançada a preclusão maior do título condenatório, no que a defesa pretende formalizar recurso especial. Afirma encontrar-se em vigor, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Portaria/CTUR4/Nº 01, a determinar a execução automática da pena após o esgotamento da instância. Aponta precedentes deste Tribunal no sentido de assegurar ao recorrente o direito de aguardar solto o término do processo-crime, aludindo ao assentado na sentença.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja impedido o início da execução provisória da sanção. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 20 de fevereiro último, revelou a publicação do acórdão alusivo aos últimos embargos de declaração, em 19 anterior. Não consta haver sido determinada a expedição de mandado de prisão. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Não se pode potencializar o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292, por maioria, em 17 de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Não cabe inverter a ordem natural do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção.
    O Tribunal, ao apreciar a referida impetração, não pôs em xeque a constitucionalidade nem colocou peias à norma contida na cabeça do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo a qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva”.
    Custódia provisória concebe-se cautelarmente, associada ao flagrante, à temporária ou à preventiva, e não a título de sanção antecipada. A redação do preceito remete à Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, revelando ter sido essa a opção do legislador. Ante o forte patrulhamento vivenciado nos dias de hoje, fique esclarecido que, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44, nas quais questionado o mencionado dispositivo, o Pleno deixou de implementar liminar.
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão.
    O fato de o Tribunal, no denominado Plenário Virtual, atropelando os processos objetivos acima referidos, sem declarar, porque não podia fazê-lo em tal campo, a inconstitucionalidade do artigo 283 do aludido Código, e, com isso, confirmando que os tempos são estranhos, haver, em agravo que não chegou a ser provido pelo relator, ministro Teori Zavascki – agravo em recurso extraordinário nº 964.246, formalizado, por sinal, pelo paciente do habeas corpus nº 126.292 –, a um só tempo, reconhecido a repercussão geral e “confirmado a jurisprudência”, assentada em processo único – no citado habeas corpus –, não é obstáculo ao acesso ao Judiciário para afastar lesão a direito, revelado, no caso, em outra cláusula pétrea segundo a qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – incisos XXXV e LVII do artigo 5º da Carta da República.
    Ao tomar posse neste Tribunal, há 29 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do País, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em Colegiado, no verdadeiro Plenário, o foi por 6 votos a 4, e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa Weber, fato a revelar encontrar-se o Tribunal dividido. A minoria reafirmou a óptica anterior – eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida República! Que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual – conforme a composição do Tribunal –, mas da Constituição Federal, que a todos, indistintamente, submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. Em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. 
    Mais do que isso, o Pleno, em 7 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, assentou a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a execução precoce da pena.
    3. Defiro a liminar, para afastar, até o desfecho da impetração, a execução provisória do título condenatório. Abstenham-se de expedir o mandado de prisão, ou, se já ocorrido o fenômeno, recolham-no, ou, ainda, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o recorrente não esteja preso por motivo diverso do retratado no processo nº 0036441-22.2004.4.01.3800, da Nona Vara Federal de Belo Horizonte/MG, considerada a execução açodada, precoce e temporã da pena. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator